Tribunal: STF
Processo: ARE 1283402
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Ante erro material, acolho os embargos declaratórios de OI Móvel S.A. para, afastando a decisão de 23 de novembro de 2020, apreciar os embargos de declaração interpostos pelo Município de Indaiatuba – Petição nº STF 79.082/2020. 
    2. Em 10 de setembro de 2020, provi o extraordinário interposto por OI Móvel SA, ante os seguintes fundamentos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE – MATÉRIA IDÊNTICA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de regularização de estação rádio base de telefonia celular. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 1º, 2º, 21, inciso XI, 22, incisos VI e XII, parágrafos 3º e 4º, 30, incisos I e VIII, e 170 da Constituição Federal. Afirma a competência exclusiva da União para legislar sobre o telecomunicações, inclusive sobre a exposição humana a campos magnéticos. Discorrendo sobre a Lei nº 11.934/2009, alega existir regulamentação plena da matéria no âmbito federal. Sustenta não se discutir no processo aspectos urbanísticos da instalação dos equipamentos, mas de licenciamento da estação em razão da análise do potencial risco à saúde da população local realizado pelo Município.
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    4. Também não merece qualquer reparo a r. Sentença, no tocante ao mérito da questão. Inicialmente, cumpre esclarecer, ao contrário do que aduz a requerida, que o Município possui competência constitucional para legislar sobre o tema, urbanismo, não sendo inconstitucional a Lei Complementar Municipal n.° 3.620/98. A previsão está em nossa Constituição Federal que, em seu artigo 30 assim estabelece:
    “'Art. 30. Compete aos Municípios:
    I - legislar sobre assuntos de interesse local;
    II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...)
    VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (...)'
    Este artigo, inquestionavelmente, abrange também normas para disciplina de estações de rádio base, da preservação da ordem urbanística, sendo que esta visa precipuamente à ordenação das cidades , e cujo objeto é o planejamento urbano, o uso e ocupação do solo, as áreas de interesse especial, o disciplinamento dos bens urbanísticos naturais e culturais, a ordenação urbanística da atividade edilícia e a utilização de instrumentos de intervenção urbanística.' (JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Direito Urbanístico Brasileiro' , p. 38, Malheiros, 6.ª ed.). Em sentido similar, HELY LOPES MEIRELLES ('Direito Municipal Brasileiro' , Malheiros, p 521 e ss.). E como lembra o mestre citado, HELY LOPES MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, p. 536 e ss., 12.ª ed., Malheiros):
    “A proteção estética da cidade e de seus arredores enseja diversas limitações ao uso da propriedade particular. Desde a forma, altura, e disposição das construções até a apresentação das fachadas, levantamento de muros sujeitam-se a imposições edilícias destinadas a compor harmoniosamente o conjunto e a dar boa aparência às edificações urbanas. Como bem adverte Bielsa, cabe ao Poder Público estabelecer critérios estéticos aptos “a conseguir em la edificación urbana cierta armonia y uniformidade dentro de la variedad.” A mesma preservação estética deve estender-se aos arredores da cidade, para preservação das vistas panorâmicas, das paisagens naturais e dos locais de particular beleza. Nessa proteção compreendem-se a manutenção de tais ambientes no seu estado original, sem obstáculos à visibilidade e ao acesso, e a proibição ao desmatamento e demais medidas de interesse da comunidade local, para mantê-los como reservas naturais ou sítios de lazer, o que pode ser feito pelo tombamento. Enquanto essas limitações urbanísticas não afetarem a normal destinação econômica de tais áreas podem ser impostas gratuitamente pelo Município; mas se interditarem ou restringirem o uso da propriedade particular exigem indenização por via amigável ou expropriatória.”
    Outrossim, o artigo 20 do Código de Obras do Município de Indaiatuba (Lei Municipal n° 4.608/04) prevê a seguinte regra:
    Artigo 20 - Dependerá de licença prévia da PMI e pagamento de Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares, o início de toda e qualquer construção, reconstrução, reforma, reparo, acréscimo ou demolição de edifícios, casas, edículas, regularização, vistorias, ou para prestação de outros serviços, assim como o arruamento ou o loteamento de terrenos e quaisquer outras obras em imóveis particulares.
    Assim, ao editar esse comando normativo, o Município não se apartou de sua competência legiferante, prevista no artigo 30, incisos I VIII, da Lei Maior para “legislar sobre assuntos de interesse local” e “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. A exigência de licença para obra, serviço ou instalação, pelo exercício do poder de polícia, é efetivamente inserida nessa atribuição constitucional para dispor sobre temas de interesse local (forma de ocupação do solo urbano).
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 3.110/SP, relator o ministro Edson Fachin, assentou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo que, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular a pretexto de proteger a saúde da população, adentra na esfera de competência privativa da União. O precedente se aplica aos Municípios, considerada a repartição de competências constitucional. Confiram a ementa:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente.
    3. Ante o precedente, dou provimento ao agravo e, julgando desde logo o extraordinário, provejo-o para julgar improcedente o pedido inicial.
    4. Publiquem.
    Município de Indaiatuba interpôs embargos de declaração, apontando obscuridade. Aludindo ao precedente indicado, afirma tratar-se de tema diverso. Diz ter buscado a observância de regras de locais para realização de obras, matéria afeta à competência do município.
    A embargada, em contrarrazões, afirma correta a decisão impugnada. 
    3. Na interposição deste recurso, atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por procurador do Município, foi protocolada no prazo legal.
    A demanda foi ajuizada com fundamento no descumprimento da Lei municipal nº 3.620/1998, como consta da inicial:
    Todavia, a instalação do citado equipamento se deu sem o prévio requerimento perante a Municipalidade Requerente que, nos limites de seu Poder/Dever de Polícia, apreciaria as condições para expedir o respectivo Alvará de Funcionamento, nos termos da Lei Municipal n° 3.620/98 (que "Dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética no Município de Indaiatuba, e dá outras providências" - cópia anexa). 
    Logo, ao contrário do alegado nos embargos, não se tratou de ausência de alvará genérico para realização de obra, o que estaria a cargo da deliberação local. O pedido foi fundamentado na falta de análise quanto ao atendimento das condições específicas para a instalação de antenas de radiotransmissão, daí a pertinência com o precedente indicado na decisão embargada. 
    4. Ante a ausência de vício, conheço e desprovejo os embargos de declaração interpostos pelo Município de Indaiatuba.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator